Tribunal: TJMT
Processo: 0000009-34.2014.8.11.0019
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000009-34.2014.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - CNPJ: 03.204.187/0001-33 (APELANTE), DANIEL RODRIGUES SIMIONI - CPF: 001.708.571-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), W. L. HIDRAULICA LTDA - CNPJ: 02.070.066/0001-83 (APELADO), RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (ADVOGADO), DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - CPF: 792.905.662-72 (ADVOGADO), VANDERLEI ANTONIO DE ABREU - CPF: 893.514.361-87 (APELADO), MICHAEL CESAR BARBOSA COSTA - CPF: 039.478.009-40 (ADVOGADO), CLAUDIO JAVE DE SA BANDEIRA - CPF: 332.443.919-15 (APELADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), LAURI JOSE RHODEN - CPF: 787.210.249-87 (APELADO), WELITA INACIO DUARTE RHODEN - CPF: 013.385.501-52 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - CNPJ: 03.204.187/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS PARA CONFIGURAÇÃO DE ATO ÍMPROBO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, alegando a emissão de notas fiscais fraudulentas sem a devida prestação de serviços, resultando em prejuízo ao erário municipal. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos por ausência de provas suficientes.

II. Questão em discussão:

A necessidade de comprovação de dolo específico para a configuração de ato de improbidade administrativa, à luz das alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa.

III. Razões de decidir:

1. A jurisprudência e a doutrina exigem a comprovação de dolo específico para a configuração de ato de improbidade administrativa, conforme a nova redação da Lei nº 8.429/92.

2. As provas apresentadas nos autos, constituídas principalmente por depoimentos testemunhais, não são suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, a prática dolosa dos atos imputados aos recorridos.

3. O princípio da presunção de inocência e a máxima "in dubio pro reo" são aplicáveis diante da insuficiência de provas robustas.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"A configuração de ato de improbidade administrativa requer a comprovação de dolo específico, sendo insuficientes provas que não demonstram de forma clara e inequívoca a intenção desonesta do agente público."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 8.429/92, arts. 9º, 10 e 11 (com redação dada pela Lei nº 14.230/2021).
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1913638/MA; TJ-MT, Apelação Cível nº 0006109-40.2020.8.11.0004.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa e Ressarcimento de Danos ao Erário Municipal c/c Pedido Liminar, identificada pela numeração única: 0000009-34.2014.8.11.0019, em desfavor de
VANDERLEI ANTÔNIO ABREU, CLÁUDIO JAVÉ DE SÁ BANDEIRA, FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JÚNIOR, EDSON ALVARES DE ÁVILA, HIDRANORTE MECÂNICA (WL HIDRÁULICA), LAURI JOSÉ RHODEN, WELITA INÁCIO DUARTE RHODEN, RENI ALIOMAR PETRAZZINI, SERGIO JUCOSKI – ME, SERGIO JUCOSKI, RETÍFICA DE MOTORES ARAGUAIA LTDA – ME, EDILSON ZANATTA, M. D. S. AUTO PEÇAS LTDA – ME, DORLI DE FÁTIMA VILLAS BOAS DA SILVA, DAVI ANTÔNIO DA SILVA e HÉLIO PEREIRA NEVES.

A sentença reconheceu a ausência de provas robustas e de elementos de convicção aptos a demonstrar a conduta ímproba dos requeridos, ora apelados, julgando improcedentes os pedidos iniciais (Id: 229627724).

Inconformada, a parte apelante argumenta que ficou comprovado nos autos que os réus agiram com dolo, enriquecendo-se ilicitamente e causando dano ao erário ao emitirem e utilizarem notas fiscais ideologicamente falsas.

A apelante continua afirmando que a emissão dessas notas foi feita sem a prestação dos serviços descritos, o que resultou em benefício indevido para os réus, em prejuízo ao erário municipal.

Alega que o Juízo de Origem não considerou devidamente as provas documentais e testemunhais, asseverando que testemunhas como Éder Maurício Bundchen e Manoel Adriano Alonso Azoia confirmaram que as notas fiscais foram emitidas fraudulentamente a mando de Vanderlei Antônio de Abreu, que possuía ampla autonomia na administração municipal, facilitando o esquema. No que se refere às provas documentais, ressaltou a presença de documentos como boletos bancários, que indicam pagamentos realizados pela prefeitura, sem a devida contraprestação de serviços.

Por fim, sustentou que, mesmo com as alterações trazidas pela Lei nº 14.230/2021, que exige a comprovação de dolo, as condutas dos réus permanecem tipificadas como atos de improbidade administrativa. Argumenta ainda que a necessidade de dolo específico não se sustenta, pois a lei não distingue entre dolo genérico e específico, exigindo apenas a demonstração do elemento subjetivo – dolo.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais, condenando os apelados às sanções previstas no artigo 12, incisos I, II e III, da Lei nº 8.429/92 (Id: 229627736).

As partes recorridas apresentaram contrarrazões (Id: 229627745, 229627747 e 229627748), requerendo o desprovimento do recurso de apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se nos autos, opinando pelo desprovimento do recurso de apelação, fundamentando-se na ausência de prova mínima do ato ímprobo (Id: 233814159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, o
Ministério Público
ajuizou a presente Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa e Ressarcimento de Danos ao Erário Municipal c/c Pedido Liminar em desfavor de
Vanderlei Antonio Abreu
,
Cláudio Javé de Sá Bandeira
,
Francisco de Assis da Silva Júnior
,
Edson Alvares de Ávila
,
Hidranorte Mecânica (WL HIDRÁULICA)
,
Lauri José Rhoden
,
Welita Inácio Duarte Rhoden
,
Reni Aliomar Petrazzini
,
Sergio Jucoski – ME
,
Sergio Jucoski
,
Retífica de Motores Araguaia LTDA – ME
,
Edilson Zanatta
,
M. D. S. Auto Peças LTDA – ME
,
Dorli de Fátima Villas Boas da Silva
,
Davi Antonio da Silva
e
Hélio Pereira Neves
.

Alegando, em síntese, que o Sr.
Vanderlei Antonio de Abreu
era secretário de agricultura, exercendo função de presidente da comissão de licitações do Município de Porto dos Gaúchos – MT, gozando de grande autonomia na administração municipal, possuindo poderes para realizar compras para diversas secretarias, sem a intervenção direta dos respectivos secretários.

Narra que, em 29 de junho de 2011, o Secretário de Finanças, Sr. Éder Mauricio Bundchen, compareceu à delegacia de Juara, narrando um boletim de ocorrência em face do Sr.
Emerson Picolo
, alegando que o mesmo havia efetuado confecções de notas fiscais “frias”, referentes a compra de bens e serviços que não foram adquiridos/prestados para a prefeitura municipal de Porto dos Gaúchos – MT.

No que se refere às supostas notas fiscais fraudulentas, o Secretário de Finança narrou no Termo de Depoimento (Id: 38 a 40), alegando que foram apresentadas duas notas fiscais emitidas pela empresa Sergio Jucoski – ME, com valor de R$ 1.168,00 (um mil cento e sessenta e oito reais), referente a serviços realizados na bomba injetora da máquina pá carregadeira W20, pertencente ao Munícipio, todavia, estranhando a confecção das notas, dirigiu-se a empresa, onde tomou conhecimento que se tratava do conserto de uma Caminhonete GM D20 pertencente ao Sr. Antônio Belarmino Filho, sendo que tal tratativa havia sido autorizada pelo Secretário de Agricultura Vanderlei Antonio de Abreu.

Afirma que, o fato foi levado ao conhecimento da Prefeita Carmém Lima Duarte, que imediatamente exonerou o Sr. Vanderlei, que confessou ter utilizado as notas fraudulentas de maneira ilícita, para se apropriar do dinheiro público.

Asseverou que, logo em seguida, o antigo Secretário de Agricultura informou que, o Sr. Emerson Pícolo, que ocupava o cargo de chefe do DAE (Departamento de Água e Esgoto) por vezes emitiu recibos ideologicamente falsos em nome de pessoas que na realidade não prestavam serviços a municipalidade e, por consequência se apropriava dos valores constantes em tais recibos.

O Secretário de Finanças apurou que, a prefeitura pagou a quantia de R$ 2.399,25 (dois mil e trezentos e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos) para o Sr. José Sabino Timóteo e R$ 5.190,25 (cinco mil e cento e noventa reais e vinte e cinco centavos) para Deocir Goltz.

Aduz que, havia cobranças de R$ 4.784,00 (quatro mil e setecentos e oitenta e quatro reais) e R$ 3.128,00 (três mil e cento e vinte e oito reais) da Retífica de Motores Araguaia LTDA, referente a aquisições de peças de veículos que segundo a Secretária de Infraestrutura havia adquirido, constatando que o primeiro valor havia sido pago, que condizia com a Nota Fiscal nº 751 da citada empresa, tendo sido recebido pela empresa WJ Stunn Restaurante ME e em contato com o filho do proprietário da empresa, tomou conhecimento que o valor havia sido sacado e entregue ao Sr. Vanderlei Antonio de Abreu.

O Secretário denunciante afirmou que, as peças em questão não foram substituídas, verificando ainda, a existência de outras notas de aquisição de peças e materiais de construção que já haviam sido pagas, bem como de outras que estariam empenhadas e pendentes de pagamento, emitidas pelas empresas: WL Hidráulica LTDA – ME, Comércio de Combustiveis LTDA, Reni Cecília Puhl Petrazzini – ME, MDS Autopeças LTDA - ME.

Com base na denuncia o Ministério Público concluiu que, o Sr. Vanderlei ordenou dolosamente a confecção de notas fiscais ideologicamente falsas em nome da Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos, por serviços não prestados em favor da municipalidade, obtendo vantagem ilícita dos cofres públicos no valor de R$ 25.629,50 (vinte e cinco mil e seiscentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos).

Após o regular tramite do feito, o Juízo de Origem reconheceu a ausência de provas robustas e de elementos de convicção aptos a demonstrar a conduta ímproba dos requeridos ora recorridos, julgando improcedentes os pedidos iniciais (Id: 2296277724).

Contra a referida sentença, insurge-se a parte apelante, aduzindo que, as condutas dos apelados se enquadram nas espécies arroladas nos artigos 9º, 10º e 11º da Lei de Improbidade Administrativa (Id: 229627736).

Sem mais delongas, passo a análise do mérito recursal.

Não restam dúvidas quanto a confecção das Notas Fiscais identificadas pelos números 341, 342, 7125, 427, 452, 062, 468, 469, 752, 646, 647, 270, 269, 076, 751, (Id: 229626775 – Pág. 53 a 85 e 229626776 - Pág. 01 a 98), que possuem objetos distintos.

Não obstante, a controvérsia consiste em esclarecer se elas foram confeccionadas
a mando do Sr. Vanderlei e se os produtos e serviços não
foram realmente prestados/fornecidos ao Município de Porto dos Gaúchos – MT
.

Durante a instrução processual, foi realizada a audiência de instrução e julgamento, na qual foram ouvidos alguns dos requeridos, testemunhas e o Secretário de Finanças que denunciou os apelados. Vejamos, a seguir, alguns trechos da referida audiência:

“
Parte: Lauri José Rhoden – HL Hidráulica:

Vanderlei de Abreu o procurou pedindo para consertar uma mangueira hidráulica. Informou que não realizava esse tipo de serviço em Porto, mas que em Juara havia uma empresa que oferecia o mesmo serviço. Explicou que, devido à cotação de preços, sua empresa foi contratada, sem que houvesse um processo de licitação.
Lauri mencionou que "Eder" passava os dados para a emissão das notas fiscais. Além disso, "Eder" teria dito a Lauri que, se ele jogasse a culpa no "Bandeira", sua empresa não enfrentaria processos
. Relatou que foram até sua casa para dizer isso. O valor total envolvido foi de R$ 13.500,00.
Lauri afirma que "Eder", acompanhado de um advogado e de um vereador, pediu que ele fizesse essa declaração
.

Parte: Welita Inacio Duarte – HL Hidráulica:

Relatou que foram confeccionadas mangueiras hidráulicas e enviadas aos solicitantes. Explicou que, após o pedido de serviço, que era realizado por e-mail ou ligação, a ordem de serviço era executada e o material enviado. Não se recorda se houve processo de licitação. Esclareceu que na localidade não havia prestadores de serviços hidráulicos. As notas fiscais eram enviadas e os pagamentos efetuados por meio de depósito.
Declarou que não conhece o "Bandeira". "Eder" foi quem solicitou a prestação dos serviços
. O contato com os funcionários da prefeitura se deu apenas por telefone. Na época, não havia concorrentes, e não sabe afirmar se é a única prestadora desse serviço atualmente.

Parte: Vanderlei Antonio de Abreu:

Vanderlei explicou que atuou como chefe de gabinete de 2009 a 2010 e como secretário em 2011.
Esclareceu que a questão de pagamentos era gerida pelo setor de compras, com cada secretário sendo responsável por suas respectivas compras
.
Acredita que o processo em questão surgiu após sua saída da prefeitura e que se trata de uma perseguição política
. Mencionou outro processo, relacionado a “seringas”,
que ele havia levado ao Ministério Público e que resultou na condenação da prefeita, tornando-a inelegível
. Afirmou que "Eder" é genro da prefeita e que "Claudiomar" trabalha para a família há 30 anos, sendo praticamente parte dela.
Vanderlei declarou que nunca conversou com "Eder" ou "Claudiomar" por telefone e que não conhece as demais testemunhas
.
Explicou que apenas o prefeito e o secretário de finanças podem autorizar depósitos, sendo necessária a senha de ambos
. Afirmou que não tinha autoridade para realizar pagamentos, exceto na Secretaria de Educação, que exigia autorização da secretária de Educação e da prefeita.
Quando questionado pelo promotor se já havia confessado a alguém a prática de atos ilícitos na prefeitura, respondeu: "Jamais"
. Reiterou várias vezes o caso das “seringas” em seu depoimento. Vanderlei afirmou que não conhece Lauri José Rhoden e
que a contratação de serviços era uma atribuição de cada secretário
.

Testemunha: Claudiomar Braun:

Claudiomar declarou que Vanderlei era chefe de gabinete e que desconhece a posição do réu na administração. Afirmou que "Eder" era secretário de finanças e que a prefeita era Carmem.
Recorda-se de uma vez em que foram a uma empresa de hidráulica e que, se não estiver enganado, "Bandeira" era quem pegava a nota. Claudiomar mencionou que "Bandeira" disse que foi fazer um serviço de instalação elétrica a pedido de Vanderlei
.

Testemunha: Eder Mauricio Bunchen:

O advogado de Vanderlei apresentou contradita, o que levou o juiz a perguntar se havia algo que impedisse a testemunha de falar a verdade. Eder afirmou que sua amizade com o acusado terminou quando ocorreram os fatos, mas comprometeu-se a falar a verdade. O juiz, então, indeferiu o pedido do advogado. Eder informou que foi secretário de finanças e confirmou ter registrado um boletim de ocorrência.
Relatou que a maioria das empresas admitiu ter emitido notas fiscais para que terceiros recebessem pagamentos da prefeitura, afirmando que tais notas eram fraudulentas
.
Alegou que as notas foram solicitadas por Vanderlei, que teria ligado para confessar os atos ilícitos, justificando que o fez para quitar dívidas pessoais
. Eder mencionou que algumas notas foram pagas pela prefeitura e que, em conversa com "Bandeira", este informou que Vanderlei estava endividado com ele. Afirmou que
Vanderlei tinha autonomia para efetuar os pagamentos, mas não se recorda do total do prejuízo ao erário
. A empresa HL, segundo ele,
confirmou que não havia prestado serviços ao município
. Vanderlei teria pedido demissão ao saber que o crime havia sido descoberto.
Eder também mencionou que sua sogra era a prefeita (Carmem Duarte)
.

Testemunha: Manoel Adriano Alonso Azoia:

Na época, Manoel tinha uma certa amizade com Vanderlei. Relatou que era Secretário de Infraestrutura e que
Vanderlei tinha autonomia para tratar de compras de outras secretarias
. Afirmou que a pessoa que fez o serviço em Juara tinha negócios com Vanderlei, mas que não sabe o que foi acordado.
Segundo Manoel, o dono da HL havia emprestado a nota para "Bandeira" e que não havia sido prestado serviço. Afirmou que o mesmo serviço estava disponível em Juara – MT
. Disse que a nota emprestada a "Bandeira" foi utilizada para quitar dívidas de Vanderlei.
Manoel afirmou que as notas foram emitidas a mando de Vanderlei
, algumas sendo pagas e outras não. Relatou ter conversado com "Bandeira", que confirmou ter emitido as notas a pedido de Vanderlei.
A iniciativa de realizar a inspeção partiu de "Eder" e da própria testemunha, que decidiram juntos. Afirmou ainda que Vanderlei e "Eder" mantinham uma amizade e que, através das pessoas com quem conversou, concluiu que Vanderlei emitiu as notas
.”

Neste interim, convém ressaltar que, as provas apresentadas pelo Ministério Público
são insuficientes para comprovar a prática de atos de improbidade administrativa por parte dos recorridos
.

Em que pese os depoimentos do Sr. Eder e do Sr. Manoel, indicarem que as notas fiscais foram emitidas a pedido do Sr. Vanderlei, tratando-se de documentos fraudulentos,
não há nos autos outras provas que corroborem com tais alegações.

É crucial destacar que não houve demonstração, por meio de provas conclusivas, da prática do ato ímprobo supostamente cometido pelos acusados nos presentes autos,
o que inviabiliza a presunção de dolo
.

A nova redação do artigo 1º, § 2º e 3º da Lei nº 8.429/92, estabelecida pela Lei nº 14.230/2021,
traz à tona a necessidade de dolo específico
, vejamos:

“Art. 9º Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir, mediante
a prática de ato doloso
, qualquer tipo de
vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo
, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

(...)

“Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que
causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente
:

(...)

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que
atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas
:”

A doutrina conceitua dolo específico como:

“dolo específico é a vontade de praticar a conduta típica, porém com uma especial finalidade
[1]
”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também reforça a necessidade de comprovação de dolo específico, ‘
in verbis’
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IMPROBIDADE. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. AUTORIZAÇÃO. LEI LOCAL. DOLO. AFASTAMENTO. 1. Em face dos princípios a que está submetida a administração pública (art. 37 da CF/1988) e tendo em vista a supremacia deles, sendo representantes daquela os agentes públicos passíveis de serem alcançados pela lei de improbidade, o legislador ordinário quis impedir o ajuizamento de ações temerárias, evitando, com isso, além de eventuais perseguições políticas e o descrédito social de atos ou decisões político-administrativos legítimos, a punição de administradores ou de agentes públicos inexperientes, inábeis ou que fizeram uma má opção política na gerência da coisa pública ou na prática de atos administrativos, sem má-fé ou intenção de lesar o erário ou de enriquecimento. 2. A questão central objeto deste recurso, submetido ao regime dos recursos repetitivos, é saber se a contratação de servidores temporários sem concurso público, baseada em legislação municipal, configura ato de improbidade administrativa, em razão de eventual dificuldade de identificar o elemento subjetivo necessário à caracterização do ilícito administrativo. 3. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, desde há muito, a contratação de servidores públicos temporários sem concurso público baseada em legislação local afasta a caracterização do dolo genérico para a configuração de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública.
4. O afastamento do elemento subjetivo de tal conduta dá-se em razão da dificuldade de identificar o dolo genérico, situação que foi alterada com a edição da Lei n. 14.230/2021, que conferiu tratamento mais rigoroso, ao estabelecer não mais o dolo genérico, mas o dolo específico como requisito para a caracterização do ato de improbidade administrativa, ex vi do seu art. 1º, §§ 2º e 3º, em que é necessário aferir a especial intenção desonesta do agente de violar o bem jurídico tutelado
. 5. Para os fins do art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "A contratação de servidores públicos temporários sem concurso público, mas baseada em legislação local, por si só, não configura a improbidade administrativa prevista no art. 11 da Lei 8.429/1992, por estar ausente o elemento subjetivo (dolo) necessário para a configuração do ato de improbidade violador dos princípios da administração pública." 6. In casu, o Tribunal de origem reformou a sentença que condenou o demandado, levando em conta a existência de lei municipal que possibilitava a contratação temporária da servidora apontada nos autos, sem a prévia aprovação em concurso público, motivo pelo qual o acórdão deve ser confirmado. 7. Recurso especial desprovido.” (STJ - REsp: 1913638 MA 2020/0343601-2, Data de Julgamento: 11/05/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/05/2022) (destaquei)

No presente caso, tem-se que o Ministério Público
não demonstrou de maneira inequívoca a presença do dolo específico, tampouco que os atos foram cometidos pelos apelados
.

Além disso, sabe-se que, a jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça, também
é firme ao exigir provas robustas e conclusivas para a condenação por atos de improbidade administrativa
, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AGENTES SOCIOEDUCATIVOS – ATRIBUIÇÃO DE CONDUTAS ATENTATÓRIOS AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – FACILITAÇÃO DE SITUAÇÃO PARA AGRESSÃO DE MENOR DETENTO POR OUTROS E ENTREGA DE BARRA DE FERRO -
AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES A EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO
– ADVENTO DE ABSOLVIÇÃO CRIMINAL EM RELAÇÃO A UM DOS AGENTES POR NEGATIVA DE AUTORIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Verificando que o conjunto de provas existente no caderno processual é frágil para justificar a condenação por atos de improbidade, é imperativa a incidência dos postulados constitucionais da presunção de inocência e da reserva legal em sua maior expressão, para fundar a absolvição, pela aplicação da máxima in dubio pro reo, por força da insuficiência de provas. 2 -
No Supremo Tribunal Federal firmou-se o entendimento de que o princípio da presunção de inocência aplica-se para além do campo do direito processual penal (Recurso Extraordinário 482.006-4, Minas Gerais, de 07/11/2007 - Relator Ministro Ricardo Lewandowski)
. 3 - É entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça que são independentes as esferas cível, penal e administrativa, somente sendo admitida a vinculação do julgado em caso de estar provada a inexistência do fato ou de o réu não ter concorrido para a infração penal (art. 386, I e IV, do CPP)." (STJ, REsp 1.344.199/PR, Rel. Min. OG Fernandes, Segunda Turma, DJe de 01/08/2017) (TJ-MT 00206325320148110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 19/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/05/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – POLICIAIS CIVIS – APROPRIAÇÃO DE VALORES OBJETO DE CRIME – ART. 9º, DA LEI Nº 8.429/1992 – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES A EMBASAR A CONDENAÇÃO – APENAS UM DEPOIMENTO TRATA DOS FATOS OCORRIDOS, MAS NÃO COMPROVA A OCORRÊNCIA DO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E O CORRESPONDENTE DOLO ESPECÍFICO – ALGUNS DEPOIMENTOS DA FASE DO INQUÉRITO NÃO FORAM REPETIDOS EM JUÍZO – IN DUBIO PRO REO –ADVENTO DE “ABSOLVIÇÃO” NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO – NÃO VINCULA, MAS DEVE SER CONSIDERADA NA FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JUIZ – ART. 21, § 2º, DA LEI Nº 8. 429/1992 – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. Verificando que o conjunto de provas existente no caderno processual é frágil para justificar a condenação por atos de improbidade, é imperativa a incidência dos postulados constitucionais da presunção de inocência e da reserva legal em sua maior expressão, para fundar a absolvição, pela aplicação da máxima in dubio pro reo, por força da insuficiência de provas.
2. No Supremo Tribunal Federal firmou-se o entendimento de que o princípio da presunção de inocência aplica-se para além do campo do direito processual penal (Recurso Extraordinário 482.006-4, Minas Gerais, de 07/11/2007 - Relator Ministro Ricardo Lewandowski). 3. É entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça que são independentes as esferas cível, penal e administrativa, porém com a novel legislação (Lei nº 14.230/2021), a Lei de Improbidade Administrativa, em seu artigo 21 passou a contar com a seguinte redação: § 2º As provas produzidas perante os órgãos de controle e as correspondentes decisões deverão ser consideradas na formação da convicção do juiz, sem prejuízo da análise acerca do dolo na conduta do agente.” (TJ-MT 00005787820108110050 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 19/07/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/08/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – MALVERSAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADAS – ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI N.º 14.230/2021 – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – SISTEMA ADMINISTRATIVO SANCIONADOR –
EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO
–
VONTADE LIVRE E CONSCIENTE EM ALCANÇAR RESULTADO ILÍCITO NÃO COMPROVADA – REVOGAÇÃO DO INCISO I E II, DO ARTIGO 11, DA LEI N.º 8.429/92 – ABOLITIO IMPROBITATIS RECONHECIDA – MODIFICAÇÃO DO ART. 10, X, DA MESMA LEI – EXCLUSÃO DA CONDUTA CULPOSA – CONDUTA ÍMPROBA NÃO CONFIGURADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Se o juízo de primeiro grau obedeceu aos requisitos constantes do art. 489, do CPC, não subsiste a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. 2. A Lei n.º 14.230/2021, de 26.10.2021, alterou diversos dispositivos da Lei n.º 8.429/92, adotando expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica, de modo que as novas disposições da Lei de Improbidade Administrativa devem ser aplicadas de forma retroativa quando benéficas ao réu, a teor do disposto no artigo 5º, inciso XL, da Constituição da Republica. 3. Com as modificações trazidas pela Lei n.º 14.230/2021, para a configuração de ato de improbidade administrativa que importa em prejuízo ao erário, tipificado no artigo 10, X, da Lei n. 8.429/92, exige-se a comprovação de dolo específico, além da de efetiva perda patrimonial. 4. Os incisos I e II, do artigo 11, da Lei n.º 8.429/92 foram revogados pela Lei n.º 14.230/21, operando-se a abolição do tipo administrativo imputado ao apelado, o que afasta a possibilidade de condenação, diante da atipicidade da conduta, sendo inaplicável a pena de aplicação de multa civil prevista no artigo 12, inciso III, da referida Lei. 5. Na hipótese, não se evidencia o elemento subjetivo, consubstanciado pela vontade livre e consciente do agente em alcançar o resultado ilícito tipificado na lei de improbidade. 6. A atuação negligente do gestor público, sem a comprovação da intenção de atingir fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa, isso porque, o que se busca é a punição do administrador desonesto, não o inábil. 7.
Considerando que as condutas descritas na exordial, ou foram excluídas da Lei de Improbidade Administrativa, ou passaram a exigir dolo específico, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que a conduta dolosa não foi sequer aventada na petição inicial
. 8. Sentença mantida. Recurso não provido.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0015622-83.2014.8.11.0055, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 05/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/03/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO — IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE TORIXORÉU — PRETENSÃO FUNDADA UNICAMENTE EM RELATÓRIOS TÉCNICOS E DECISÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO — IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO AGENTE POLÍTICO — INEXISTÊNCIA DE MÍNIMA PROVA DO ATO ÍMPROBO — IMPROCEDÊNCIA. A existência de relatórios técnicos e decisão administrativa do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso não afasta o ônus do autor de provar o fato imputado ao réu na ação de improbidade administrativa.
Ausente mínima prova do ato ímprobo, incabível a imposição de sanção ao agente político pela prática de ato de improbidade administrativa. Recurso provido
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0006109-40.2020.8.11.0004, Relator: LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/05/2024) (destaquei)

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXIGÊNCIA DE VANTAGEM INDEVIDA.
AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS
.
DOLO ESPECÍFICO NÃO COMPROVADO
. REFORMA DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. A configuração de ato de improbidade administrativa exige a comprovação de dolo específico, nos termos da Lei nº 14.230/2021. 2.
Não foram apresentadas provas suficientes para demonstrar que os recorridos exigiram vantagem indevida, sendo as provas produzidas inconsistentes e contraditórias. 3. A ausência de comprovação de dolo específico impede a condenação por improbidade administrativa. Recurso conhecido e desprovido
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001298-65.2015.8.11.0019, Relator: LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/08/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/08/2024) (destaquei)

A ausência de tais provas nos autos impõe a aplicação do princípio da presunção de inocência e a adoção da máxima ‘
in dubio pro reo’
.

Ante ao exposto, em consonância ao parecer ministerial (Id: 233814159),
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo-se incólume a sentença proferida pelo Juízo de Origem,
considerando a ausência de provas suficientes para a condenação dos recorridos nos termos da Lei nº 8.429/92, com as alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024

[1]
Instituto Fórmula. Direito Penal: Distinção entre Dolo Genérico e Dolo Específico. Disponível em: https://institutoformula.com.br/direito-penal-distincao-entre-dolo-generico-e-dolo-especifico/. Acesso em: 25 jul. 2024.